Tribunal: STF
Processo: HC 256073
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA: PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 979.601/MG (e-doc. 11).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a preventiva decretada anteriormente.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença. Invocam o princípio da homogeneidade. Alegam que não houve fundamentação concreta a justificar a medida mais gravosa. Frisam que a manutenção da custódia configura antecipação da pena e afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Aduzem a inexistência de estabelecimento compatível com o regime fixado na comarca de origem. Mencionam ser possível a conversão da segregação cautelar em cumprimento da pena em regime domiciliar, à luz da Súmula Vinculante nº 56 e da Resolução CNJ nº 474/2022. Ressaltam que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para garantir sua liberdade provisória ou autorização para início do cumprimento da pena sem se submeter ao cárcere, fixando-se, para tanto, prazo para a devida apresentação.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De fato, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, tem sido assentada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).



    7. Esse entendimento, no entanto, tem sido flexibilizado em casos excepcionais, em que o STF vem admitindo a imposição ou manutenção da prisão preventiva, ainda que estabelecido regime diverso do fechado, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha: HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; HC nº 223.529-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023; HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022.



    8. A ressalva foi registrada, igualmente, no voto-vogal do Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:



    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”



    (HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    9. No caso em exame, o Juízo de origem deixou de reconhecer ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que ele se encontra foragido, razão pela qual manteve a custódia anteriormente imposta (e-doc. 3, p. 311). A mesma compreensão foi adotada pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 4, p. 1) e pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator destacado que:



    “(...) No caso, contravindo os argumentos dispostos neste writ, o voto condutor do acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau – no sentido de preservar a ordem pública –, considerou adequada a determinação de prisão temporária do paciente em decorrência da garantia da ordem pública (o réu, apesar de sentenciado, continua foragido), in verbis (fls. 14/15): 



    [...] Com efeito, esta Corte reconheceu a existência do periculum libertatis do paciente, em virtude da gravidade concreta das condutas a ele imputadas, bem como em razão de que ele se encontrava à época foragido, situação fática que perdura, conforme informado pela autoridade coautora (ordem 1831). 



    Desse modo, não soa razoável a revogação de sua custódia cautelar, sobretudo diante da superveniência de sentença condenatória, a qual reforça, ainda mais, a necessidade da manutenção da medida extrema. 



    Com isto, os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes, o que afasta as alegações defensivas de carência de fundamentação e ilegalidade da prisão. 



    Não se pode perder de vista, ainda, que, diante do quantum da reprimenda imposta na r. sentença condenatória e dada fixação do regime prisional semiaberto, a prisão cautelar não se mostra desproporcional ao caso. 



    No tocante à alegada incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime prisional semiaberto, é mister salientar que o Colendo Tribunal Superior de Justiça já se posicionou de forma contrária ao argumento defensivo. 



    Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior é de que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que aquela seja readequada às peculiaridades do regime imposto no édito constritivo. [...] 



    Por conseguinte, verifica-se que a prisão foi adequadamente motivada, pois em harmonia na jurisprudência deste Superior Tribunal, qual seja: no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2023)” (e-doc. 9; grifos nossos).



    10. Presente, assim, situação excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, amparada na jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada.



    11. Nesse mesmo sentido, vale destacar os seguintes precedentes representativos da jurisprudência desta Corte, em casos análogos nos quais se alegou ilegalidade decorrente da suposta incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença: HC nº 231.782/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/08/2023, j. 01/09/2023; HC nº 183.053/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2020, p. 31/03/2020. E ainda: 



    “Ao proferir voto no HC 185.087 AgR/MG (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 8.10.2020), acentuei que, afirmando a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verifica-se jurisprudência unânime de ambas as Turmas deste Tribunal: (...) 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi fundamentada para garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, uma vez que o paciente permaneceu foragido durante o curso da ação penal, além das circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas.”



    (HC nº 245.892/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/224, p. 18/09/2024; grifos nossos) 



    “(...) Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade. 



    Na hipótese dos autos, o paciente permaneceu foragido durante toda a instrução, demonstrando, com seu comportamento, clara intenção de furtar-se ao cumprimento da lei, além de ostentar de maus antecedentes. 



    Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.”



    (HC nº 232.439/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 17/09/2023; grifos nossos). 



    12. Ademais, o entendimento a respeito da imprescindibilidade da medida encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator